Tribunal: TJMT
Processo: 1030132-63.2025.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030132-63.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDMILSON BIA FERREIRA - CPF: 627.946.711-20 (APELANTE), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA DO PUNHO DIREITO. SEQUELA CONSOLIDADA. LIMITAÇÃO LEVE DA MOBILIDADE ARTICULAR. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA HABITUAL. TEMA 416 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por segurado em face do INSS, sob o fundamento de que, embora reconhecida sequela consolidada decorrente de fratura do punho direito, o laudo pericial judicial concluiu pela ausência de redução permanente da capacidade laborativa habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada em razão de alegada contradição ou insuficiência do laudo pericial judicial; (
ii
) verificar se a complementação pericial esclareceu adequadamente os pontos impugnados pela parte autora; (
iii
) estabelecer se a sequela consolidada no punho direito implicou redução, ainda que mínima,
da capacidade para o trabalho habitualmente exercido; e (
iv
) definir se subsiste a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há nulidade da sentença quando a perícia judicial, produzida sob contraditório e posteriormente complementada, apresenta fundamentação técnica suficiente para o julgamento da controvérsia.

4. A mera discordância da parte com a conclusão pericial não autoriza a anulação do julgado nem a realização de nova perícia, quando ausente omissão objetiva, contradição insanável ou insuficiência técnica relevante.

5. O laudo judicial registra sequela consolidada de fratura do punho direito, com limitação leve de mobilidade articular, mas aponta preservação da força e do tônus muscular, simetria dos membros superiores e ausência de sinais clínicos de repercussão funcional relevante.

6. A complementação pericial esclarece que a limitação constatada não interfere nos movimentos exigidos pela atividade habitual, nem impõe maior esforço, menor rendimento, restrição funcional ou redução parcial da aptidão laborativa.

7. O auxílio-acidente exige a demonstração cumulativa de acidente, consolidação das lesões, sequela permanente, nexo causal e redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

8. O Tema 416 do STJ estabelece que, comprovada a redução da capacidade laboral, ainda que mínima, o benefício é
devido, mas não dispensa a demonstração efetiva da repercussão da sequela sobre o labor habitual.

9. A improcedência do pedido decorre da ausência de comprovação do requisito legal da redução da capacidade laborativa habitual, e não da pequena extensão da lesão.

10. O laudo médico particular não prevalece sobre a perícia judicial atual, realizada sob contraditório, com exame clínico, análise documental e esclarecimentos complementares.

11. Em ação acidentária proposta contra o INSS, não cabe condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da regra específica do art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

1
2
. Recurso não provido.
Sentença reformada de ofício apenas para afastar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1.

Não há nulidade da sentença quando o laudo pericial judicial, produzido sob contraditório e complementado por esclarecimentos técnicos, contém elementos suficientes para o julgamento da controvérsia. 2. A existência de sequela consolidada não autoriza a concessão de auxílio-acidente quando a prova pericial afasta redução da capacidade laborativa habitual ou necessidade de maior esforço para o exercício da atividade profissional. 3. O Tema 416 do STJ exige a comprovação de redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, ainda que mínima, e não se aplica quando a perícia judicial conclui pela inexistência de repercussão laboral. 4. Em ação
acidentária proposta contra o INSS, deve ser afastada, de ofício, a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 355, I, 370, 473, 479 e 480; Lei n. 8.213/1991,
arts
. 86 e 129, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 416, REsp n. 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, Desembargador Convocado do TJ/SP, Terceira Seção, j. 25.8.2010; TJMT, AP n. 1005036-94.2023.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.3.2026; TJMT, AP n. 1026685-98.2024.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 3.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apel
ação cível

interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª
Vara Esp.
d
a Fazenda Pública
d
e Várzea Grande
, nos autos da ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente ajuizada
pela parte autora
em face do
Instituto Nacional
d
o Seguro Social
- INSS.

O autor ingressou com a ação
, conforme
Id 370494881, alegando, em síntese, que exercia a atividade de entregador em loja de autopeças quando sofreu acidente de motocicleta em maio de 2011, com fratura do punho direito, membro dominante, e necessidade de tratamento cirúrgico.

Sustentou que, em razão do acidente, recebeu auxílio-doença acidentário de 04.06.2011 a 22.12.2011 e que, após a cessação do benefício temporário, permaneceu com sequelas definitivas, consistentes em perda de força, limitação de movimentos, degrau articular e artrose pós-traumática, circunstâncias que teriam reduzido sua capacidade para o trabalho habitualmente exercido. Com fundamento no art. 86 da Lei n. 8.213/1991, requereu a concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário.

Posteriormente, foi proferida sentença
,
no

Id 370495377
,
que julgou improcedente, com resolução do mérito, o pedido inicial. O Juízo de origem fundamentou a improcedência na prova pericial judicial, destacando que, embora existente sequela consolidada, não foi constatada redução permanente da capacidade laborativa habitual. A parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Irresignada, a parte autora interpôs apelação
, conforme
Id 370495378. Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por manutenção de laudo pericial contraditório e insuficientemente fundamentado. Sustenta que o perito reconheceu sequela consolidada, limitação leve da mobilidade do punho direito, redução funcional permanente e repercussão funcional leve, mas concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa habitual.

No mérito, afirma que a sentença incorreu em erro de direito ao confundir aptidão atual para o trabalho com inexistência de redução da capacidade laboral. Defende que, nos termos do Tema 416 do STJ, a lesão mínima é suficiente para a concessão do auxílio-acidente quando implica maior esforço, menor rendimento ou redução parcial da aptidão para o trabalho habitual. Requer, ao final, a reforma da sentença para concessão do benefício, com DIB em 23.12.2011, ou, subsidiariamente, a anulação do julgado para realização de nova perícia médica.

O apelado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público não se manifestou no mérito do recurso por entender ausente interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e do art. 178 do Código de Processo Civil (Id 371239884).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso comporta
conhecimento
, pois foi interposto tempestivamente por parte legítima
, atendendo aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade
.

A controvérsia devolvida ao Tribunal restringe-se à alegada nulidade da sentença por insuficiência ou contradição do laudo pericial judicial, à necessidade de nova perícia e à existência, ou não, de redução da capacidade laborativa habitual apta a autorizar a concessão do auxílio-acidente.

O recurso não comporta provimento.

De início, não procede a
preliminar de nulidade da sentença
.

O apelante sustenta que o laudo judicial seria contraditório porque, embora tenha reconhecido sequela consolidada e limitação leve da mobilidade do punho direito, concluiu pela ausência de redução permanente da capacidade laborativa habitual.

A alegação não prospera.

A perícia judicial foi regularmente realizada por médico habilitado, com análise documental, entrevista, exame clínico-pericial, discussão técnica e resposta aos quesitos formulados. O laudo registrou que o autor, de 51 anos, declarou ter exercido a profissão de entregador/motociclista por dezoito anos, informou exercer atualmente atividade laborativa como atendente autônomo, relatou dor e limitação da mobilidade do punho direito, e foi submetido a exame clínico.

No exame físico, o perito observou bom estado geral, marcha
eubásica
, intensa calosidade palmar bilateral, força e tônus muscular preservados
nos membros superiores, simetria, limitação leve da mobilidade do punho direito, ausência de sinais flogísticos e cicatriz cirúrgica sem sinais inflamatórios.

Com base nesses elementos, concluiu que o periciando apresenta sequela de fratura do punho direito, submetida a tratamento cirúrgico, atualmente consolidada, sem acompanhamento médico regular e com uso eventual de medicamento, mas sem comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza sua capacidade laborativa habitual.

A conclusão técnica foi expressa
(Id
370495360
, pág.4)
:

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.”

A complementação pericial, por sua vez, enfrentou os pontos suscitados pela parte autora. Embora tenha reconhecido redução funcional leve da mobilidade do punho direito, o perito esclareceu que há
(Id
370495376
):
“
existência de sequela e limitação, porém reputadas, pelo perito, como insuficientes para repercussão laboral, conforme o exame clínico-pericial, visto que a limitação leve na mobilidade do punho direito não repercute na capacidade laborativa”.

Também foi perguntado se a limitação do punho direito interferia, ainda que minimamente, em movimentos de preensão, sustentação, força, flexo-extensão, frenagem, condução de motocicleta, manuseio e entrega de mercadorias. A resposta foi objetiva: “Não constatado.”

Além disso, o perito esclareceu que a resposta positiva ao quesito relativo ao impedimento para o trabalho referia-se apenas ao período pretérito, e retificou a menção à capacidade residual, consignando que o quesito 16 do Juízo necessitava de retificação, “visto que não foi constatado redução da capacidade laborativa”.

Por fim, ao ser indagado especificamente sobre a finalidade do auxílio-acidente, isto é, se o autor apresentava sequela consolidada que implicasse maior esforço, menor rendimento, restrição funcional ou redução parcial da aptidão para o exercício da atividade habitual anteriormente desempenhada, o perito respondeu: “Não constatado.”

Dessa forma, não se verifica contradição interna apta a invalidar a prova técnica. O que existe é distinção entre a presença de sequela ou limitação anatômico-funcional leve e a existência de repercussão laboral juridicamente relevante. O perito reconheceu a limitação leve da mobilidade articular, mas afastou, de modo expresso, sua repercussão sobre a capacidade laborativa habitual.

A prova pericial, portanto, é suficiente para o julgamento da causa. A mera discordância da parte com a conclusão técnica não impõe a realização de nova perícia, sobretudo quando a complementação esclarece os pontos impugnados e não subsiste omissão objetiva sobre o fato controvertido.

Nos termos dos
arts
. 370, 473, 479 e 480 do CPC, cabe ao magistrado valorar a prova técnica e determinar nova perícia apenas quando a matéria não
estiver suficientemente esclarecida. No caso, o conjunto pericial permitiu a solução da controvérsia, razão pela qual se mostrava admissível o julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC.

Superada a preliminar, o mérito também não comporta acolhimento.

O art. 86 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A concessão do benefício exige, portanto, a presença cumulativa de acidente, consolidação das lesões, sequela permanente, nexo causal e redução da capacidade laborativa habitual.

No caso, não se controverte de modo relevante acerca da existência de acidente, da sequela consolidada e do nexo causal. O ponto decisivo consiste em saber se a sequela remanescente reduziu a capacidade do autor para a atividade habitualmente exercida ou implicou maior esforço para o desempenho do labor.

A resposta é negativa.

O laudo judicial reconheceu a sequela de fratura do punho direito, consolidada clinicamente, mas afastou a existência de comprometimento funcional capaz de reduzir a capacidade laborativa habitual. A complementação pericial foi ainda mais específica ao afirmar que não se constatou interferência da
limitação em movimentos de preensão, sustentação, força, flexo-extensão, frenagem, condução de motocicleta, manuseio e entrega de mercadorias.

Também se consignou que não foi constatado maior esforço, menor rendimento, restrição funcional ou redução parcial da aptidão para o exercício da atividade habitual anteriormente desempenhada.

Nessa moldura, a existência de limitação leve da mobilidade do punho direito, isoladamente considerada, não autoriza a concessão do auxílio-acidente. A norma previdenciária não indeniza a simples existência de sequela anatômica ou funcional abstrata, mas a sequela que repercute sobre a capacidade para o trabalho habitual.

A propósito, o Tema 416 do STJ estabelece que:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”

O precedente repetitivo não conduz à reforma da sentença. O Tema 416 afirma que, comprovada a redução da capacidade laboral, ainda que mínima, o benefício é devido, sendo irrelevante o grau do dano ou do maior esforço. Todavia, o precedente não dispensa a demonstração da própria redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

No caso, não se está negando o benefício em razão da pequena extensão da sequela, mas pela ausência do requisito legal essencial: a perícia judicial afastou a repercussão laboral da limitação leve identificada no punho direito.

Nesse sentido, em caso análogo, este Tribunal decidiu:

“
(...)
5. O laudo pericial judicial concluiu de forma categórica que, embora exista fratura no punho esquerdo, a lesão encontra-se consolidada e não ocasiona limitação funcional ou redução da capacidade laboral, nem mesmo em grau mínimo.” (TJMT, AP n. 1005036-94.2023.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 18.3.2026)

Também se assentou que:

“
(...)
2. Pequenas limitações funcionais que não interferem no desempenho da atividade habitual não ensejam a concessão do auxílio-acidente.” (TJMT, AP n. 1026685-98.2024.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 3.2.2026)

A situação dos autos se ajusta a essa compreensão. A perícia judicial não ignorou a atividade habitual do autor. Ao contrário, considerou que a função declarada de entregador/motociclista demandava esforço físico moderado e, mesmo assim, afastou a interferência da limitação leve em atos próprios da
atividade, inclusive condução de motocicleta, frenagem, preensão, manuseio e entrega de mercadorias.

Não se desconhece que a parte autora juntou laudo particular
de 2013 (Id

370494892
)
, segundo o qual haveria perda funcional de 50% do membro superior direito. Todavia, esse documento, por si só, não possui força suficiente para infirmar a perícia judicial realizada em juízo, sob contraditório, com exame clínico atual, análise dos documentos médicos e esclarecimentos complementares.

Além disso, a prova judicial avaliou especificamente a capacidade funcional atual do autor e concluiu pela inexistência de redução permanente da capacidade laborativa habitual. A conclusão do perito do Juízo, equidistante das partes, deve prevalecer quando clara, coerente e suficientemente fundamentada, sobretudo em matéria que depende de conhecimento técnico especializado.

Embora o julgador não esteja
adstrito
ao laudo pericial, nos termos do art. 479 do CPC, eventual afastamento da prova técnica exige elementos probatórios robustos e contemporâneos capazes de demonstrar erro metodológico, insuficiência técnica ou conclusão incompatível com os achados clínicos. Esses elementos não se encontram presentes.

Assim, não comprovada a redução da capacidade laborativa habitual, nem a necessidade de maior esforço, menor rendimento ou restrição ocupacional concreta, não há subsunção dos fatos à hipótese prevista no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

A manutenção da improcedência é medida que se impõe.

Por fim, embora o recurso não mereça provimento, a sentença comporta correção de ofício quanto aos honorários sucumbenciais.

A ação versa sobre benefício decorrente de acidente de trabalho. Nessa hipótese, incide a regra específica do art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991, segundo a qual o procedimento judicial relativo a acidente do trabalho é isento do pagamento de quaisquer custas e verbas relativas à sucumbência.

Por isso, deve ser afastada, de ofício, a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ficando prejudicada eventual majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO

PROVIMENTO
. De ofício, reform
o
parcialmente a sentença apenas para afastar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantida, no mais, a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026